Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Intimada para promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias (ID 23417694), a agravante não se manifestou (ID 24599428). Ante o exposto, julgo deserto o recurso e não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator